Tribunal: TJSP
Processo: 1000109-78.2024.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais – Desconto em conta bancária de mensalidade cobrada por associação - Sentença de procedência - Recurso do autor, postulando a majoração da verba indenizatória por danos morais – Acolhimento, em parte - Valor no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que não atende a função

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais – Desconto em conta bancária de mensalidade cobrada por associação - Sentença de procedência - Recurso do autor, postulando a majoração da verba indenizatória por danos morais – Acolhimento, em parte - Valor no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que não atende a função punitiva de tal indenização, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Majoração da verba honorária para 20% sobre o valor da causa, em atenção aos critérios previstos no artigo 85, parágrafo 8o, do CPC – Recurso parcialmente provido.